Tribunal: STF
Processo: HC 242494
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.(e-doc. 3)



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 171, caput, e 307, ambos c.c artigo 61, inciso II, alínea “j” e artigo 69, todos do Código Penal, tendo o Juízo processante declarado a revelia do acusado e decretado sua prisão preventiva. (e-doc. 2 fls. 72)



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a ausência de fundamentação idônea na decisão que determinou a custódia cautelar, aludindo-se à ausência dos requisitos autorizadores (art. 312 CPP).



    Requer-se, em âmbito liminar, a expedição de salvo-conduto. No mérito, seja concedida liberdade provisória ao paciente.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário: não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal.



    Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente